Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO TRATADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acórdão tratou da devolução, pela apelante, da quantia sacada do cartão de crédito, conforme orientações dadas pelo próprio Banco em reclamação administrativa por ela realizada. 1.1. O Banco, em nenhum momento, contestou tal devolução. Basta mera leitura do acórdão para se verificar a ausência de omissão.

2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.